Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Agravado de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de adjudicação compulsória, determinou à expedição de carta precatória nos endereços contidos na certidão do juízo, em caráter itinerante, com prazo de 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento, com os custos às expensas do autor, com vistas a se evitar eventual alegação de nulidade.
2. A citação por edital é admitida de forma excepcional no nosso ordenamento jurídico, devendo ser promovida quando esgotadas as diligências cabíveis para localização da parte ré, obedecidas as hipóteses descritas no art. 231 do CPC/73
3. Conquanto já realizada a citação editalícia, com o fito de evitar possível nulidade processual, escorreita a determinação do d. Juízo a quo de expedição de mandado de citação em endereços constantes nos autos onde não cumprida diligência por oficial de justiça. Isso porque não se pode afirmar, com a devida e jurídica certeza, que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, de sorte que a ausência desta certeza poderá levar à nulidade da citação editalícia, como bem requereu a Curadoria em contestação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.